Tribunal: TJMT
Processo: 1025097-73.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025097-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOAO PAULO PADILHA NOGUEIRA - CPF: 694.188.611-00 (APELANTE), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO

–
“GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO a Ação de Busca e Apreensão e NÃO ACOLHO a reconvenção com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c e Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação
”.

O apelante
pede o benefício da justiça gratuita.

Alega que,
“conforme exaustivamente demonstrado nos autos, bem como se demonstrará adiante, o motivo de toda a celeuma, deve-se ao fato da fraude perpetrada devido a falha no sistema de segurança dos bancos de dados da instituição financeira, que não impediu fosse extraído os dados do contrato formalizado com o Apelante, permitindo que pessoas malintencionadas, fizessem a emissão de um boleto falso, com os dados conseguidos do Banco Apelado”,
e que

“
o apelante, juntamente com o comprador (Sr. Elias), está sendo punido duplamente, vez que além de terem sido vítimas de fraude, ainda estão na iminência de perder o veículo e todo o dinheiro investido até o presente momento, e agora com aval deste Poder Judiciário
”.

Aduz que
“o boleto falso encaminhado ao Sr. Elias (ID n.º 127583489), possuía as mesmas características ao boleto original (ID n.º 127583490), contendo as informações detalhadas do contrato de financiamento, dentre elas,
o nome do contratado (Sr. JOÃO PAULO PADILHA NOGUEIRA), o CPF dele, o número das parcelas vencidas, a data de vencimento, o valor total das parcelas vencidas com os acréscimos, o nome do Banco VOLKSWAGEN, seu CNPJ, nome do banco cedente (Bradesco) e até mesmo o valor das prestações
”
.

Sustenta ainda que
“o contexto no qual ele estava inserido o fez acreditar que as conversas travadas via aplicativo e o boleto vieram de um funcionário da instituição financeira e que o pagamento representava a quitação da dívida” e que “não restam dúvidas de que o Sr. Elias foi contatado por uma conta comercial através do aplicativo Whatsapp, que informava ser do Banco Volkswagem, lhe chamando pelo nome, informando o número do seu contrato, o número de parcelas atrasadas, o total de parcelas pagas, o número de parcelas vincendas, enfim, diversos dados que somente a instituição financeira recorrida teria acesso”
.

Afirma que
“a mora foi purgada, conforme demonstrou o comprovante juntado à contestação, bem como vem fazendo a consignação mensal do pagamento das parcelas do contrato de financiamento (guias anexas – ids. 127585693, 127585695, 127904570), o que claramente demonstra a boa fé das partes interessadas e intenção em ter de volta o veículo anteriormente adquirido
”,
e que,
“antes mesmo do Apelante se dar por citado, o Sr. Elias comprovou nos presentes autos, através do depósito judicial (ID n.º 127585692 e 127585693) o pagamento das 02 parcelas atrasadas, pagamento que ocorreu no dia 31/07/2023”
.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 194406292.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Nestes autos não há nenhum elemento que invalide a alegação de precariedade financeira, o que impõe o deferimento do benefício pleiteado, porém com efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores (efeitos
ex nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”.
(STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro o pedido de justiça gratuita
.

Mérito

O apelante aduz que o veículo objeto da presente lide foi vendido para Elias Marcelo Rodrigues da Silva (ID. 194406259), que recebeu por WhatsApp o boleto das parcelas 28 e 29, de R$3.410,01, o qual pagou, conforme comprovante anexado no ID. 194406262, e só identificou que se tratava de golpe ao ser intimado da busca e apreensão.

É evidente a relação de consumo, portanto aplica-se nesta demanda o Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
”.

O apelante diz que o boleto em questão foi remetido por suposto funcionário de empresa através de conta telefônica comercial desconhecida. No entanto, como prova juntou apenas os
prints
do aplicativo de mensagens, que por si sós não servem para essa finalidade, visto que são unilaterais e facilmente manipuláveis. Era necessário anexar a Ata Notarial, instrumento público imparcial.

No ID. 194406262 consta o boleto das parcelas 28 e 29, com vencimento em 22-5-2023, em que aparece como emissor o Banco Bradesco e como beneficiário o Banco Volkswagen S.A, CNPJ 59.109.165/00001-49 (apelado).

Todavia, no comprovante de pagamento está como beneficiária a Nu Pagamentos S.A, CNPJ 18.236.120/0001-58.

Os fatos narrados revelam a prática do “golpe do boleto falso”, e o apelante não mostrou que houve fraude interna do Banco apelado (autor) a caracterizar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizado.

Dessa maneira, não há ato ilícito, pois a culpa é exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), fator excludente do nexo causal.

Ante a configuração da mora, o credor fiduciário não pode ser prejudicado pela imprudência do apelante.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do consumidor adotar as cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (artigo, 14, §3º, II, do CDC).

A verba honorária fixada com observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II e III, do CPC, não comporta redução, e aplica-se o §11 desse dispositivo na via recursal
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028535-10.2023.8.11.0041, julgamento em 9-2-2024)

Quanto à purgação da mora, o §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69 estabelece que, “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

E no repetitivo REsp. n. 1418593/MS o STJ definiu que para a restituição do veículo
o devedor deve efetuar o pagamento da quantia comprovada na inicial
. Confira-se:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

2. Recurso especial provido
”.
(REsp. 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgamento em 14-5-2014, DJe de 27-5-2014, sem destaque no original).

E ainda:

REsp 1.762.186/MG;

AREsp 1.805.548/GO;

AgInt no REsp 1.632.707/MT;

AgRg no REsp 1.427.010/MS.

Dessa maneira, ante a quitação parcial do débito, a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC),
porém suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024